Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-57.2020.8.11.0033
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-57.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEMENTINO XAVIER - CPF: 205.410.401-97 (EMBARGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), DIRCE FERNANDES - CPF: 011.377.771-09 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIRCE FERNANDES - CPF: 011.377.771-09 (EMBARGADO), CLEMENTINO XAVIER - CPF: 205.410.401-97 (EMBARGANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS de Dirce Fernandes e ACOLHEU OS EMBARGOS opostos por Clementino Xavier.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO –
ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO NA REDAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE – EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS – EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Constatada a existência de equívoco material na redação do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventual incerteza quanto ao resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLEMENTINO XAVIER, e também por DIRCE FERNANDES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000074-57.2020.8.11.0033, originário da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1000074-57.2020.8.11.0033), ajuizada pela segunda embargante contra o primeiro, à unanimidade, proveu o apelo interposto pelo réu/embargante Clementino, a fim de reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido reintegratório, uma vez que o conjunto probatório não demonstra a “
violência, precariedade ou clandestinidade da posse exercida pelo réu,
(a qual)
teve início em momento totalmente diverso daquela apontada pela autora como sendo a data da perda de sua posse/esbulho possessório, o que conduz à conclusão de que os fatos não se deram exatamente como por ela alegado na exposição inicial
”
(cf. Id. nº 203386673).

O réu/embargante aponta a presença de erro material na redação da ementa do acórdão, eis que, embora o apelo tenha provido, consta, ali, como resultado, recurso desprovido, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício
(cf. Id. nº 204014654).

A autora/embargante alega que o acórdão embargado “
deixou de
(analisar)
por completo provas cruciais que foram produzidas pela autora e que demonstram sua posse, o esbulho e a data do esbulho praticado pelo réu. A primeira delas trata-se do depoimento da testemunha Wanderlei Soares dos Reis, que confirmou categoricamente em juízo a posse exercida pelo irmão da Requerente, em nome desta, a qual perdurou até 2017 com seu falecimento
”, o que, “
em conjunto com o boletim de ocorrência de ID 178264665 e com as declarações das testemunhas de ID 178264668, dão conta de que a data do esbulho operou-se no final de 2019, quando a requerente tomou conhecimento de que o Requerido havia invadido a sua casa. Assim, diferentemente da premissa assumida pelos d. Julgadores no acórdão proferido, a autora trouxe sim prova da posse anterior que exercia, por meio da cessão da casa em comodato ao seu irmão Ednaldo – posse esta que, inclusive, todas as testemunhas reconhecem. O que também é corroborando pelo fato de que o IPTU sempre continuou em nome da Autora
”; ainda nessa perspectiva, diz que “
o TJMT desconsiderou que, não bastaria ao réu comprovar que exercia posse sobre o bem, cumpria a ele comprovar que sua posse era justa
”.

Pede, então,

o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões indicadas
(cf. Id. nº 207077190).

Mesmo devidamente intimados, as partes não apresentaram contrarrazões ao recurso adversário (cf. Id. nº 208699164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese recursal da autora/embargante,
escorada na afirmação de omissão do acórdão porque
“
deixou de
(analisar)
por completo provas cruciais que foram produzidas pela autora e que demonstram sua posse, o esbulho e a data do esbulho praticado pelo réu
”, é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição recursal, mas sem esconder, todavia, que o propósito é o de reavaliação do mérito da causa, ou seja, para tentar forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia, o que é evidenciado pelo fato de toda a argumentação
ficar limitada à menção genérica de que este ou aquele aspecto não teria sido devidamente referenciado ou considerado, sem, porém, correlacionar o seu conteúdo com o quadro geral definido no julgamento, sem dizer como ele seria capaz de modificar o que restou estabelecido no caso, e, principalmente, em desprezo ao raciocínio decisório desenvolvido, ignorando as considerações relativas a quem compete o ônus probatório, isto é, que, “
para o êxito da ação de reintegração de posse, não só por força da regra geral de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I), mas também em decorrência de previsão específica nesse sentido, inerente à natureza dessa ação, compete à parte autora o ônus de, em suma, comprovar que a sua posse merece ser privilegiada em detrimento daquela exercida pelo réu
”, ou, então, a constatação de que “
a autora/apelada não faz qualquer prova nesse sentido, não vindo aos autos cópia de contas enviadas àquele endereço relativa a despesas ordinárias (telefone ou cartão) ou faturas de consumo de energia ou água, seja em seu nome, seja no do seu irmão, nem sendo demonstrado em Juízo, por meio do depoimento de testemunhas, que ali residia durante esse período, de modo que, exceto a “Ata dos comtemplados do Residencial Arco-íris”, datada de 14.12.2005 (cf. Id. nº 178264666), a qual certamente comprova que ela foi beneficiada com a casa em questão, mas não que efetivamente exercia a posse quando dos fatos discutidos na lide, não há nada que a ligue propriamente ao imóvel, sobretudo no que diz respeito à sua posse do ano de 2013 em diante, isto é, justamente após a data indicada pelo réu como a da aquisição da casa e de sua entrada no local. Na verdade, destoando da linha temporal alegada na petição inicial e, assim, contradizendo os fatos narrados pela autora/apelada, o conjunto probatório contém diversos indicativos de que a posse do réu/apelante retroage a meados de 2013/2014, e não a momento posterior ao ano de 2017, o que arrefece a argumentação da autora
”, circunstâncias estas que, por óbvio, não seriam derruídas pelo depoimento vago e impreciso da testemunha Wanderlei.

Com efeito, não há omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, lembrando, nesse particular, que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

S
e a autora, ora embargante, não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento do Juízo sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Por fim, admito a existência de equívoco material na redação da ementa do acórdão, pois, ali, como resultado do julgamento, consta “Recurso Desprovido”, ao invés de “Recurso Provido”.

Eis, a propósito, a correta e adequada reação da ementa do julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONTRARIA E DESTOA DA EXPOSIÇÃO APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório. “

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração interpostos pela autora Dirce Fernandes, e
acolho
os declaratórios do réu Clementino Xavier, para sanar o erro material na redação do acórdão, nos termos acima especificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024